Tribunal: TJDFT
Processo: 0001633-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PENAS REAJUSTADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réus condenados por infringirem o artigo 155, §4o, inciso IV, na forma do 71 do Código Penal, porque adentraram estabelecimento comercial e subtraíram dez caixas de chocolates em dois dias distintos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente, e confirmado pelas confissões.
2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência do agente e do montante do valor da res furtiva, superior o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto quando evidenciado o conluio dos agentes para a subtração de coisa alheia.
4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento, na primeira fase da dosimetria, por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena mínima em abstrato cominada para o delito, salvo fundamentação concreta e específica para aumento em patamar mais elevado. Dosimetria reajustada.
5. A condenação inferior a quatro anos a réu reincidente enseja a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
6. A contumácia delitiva específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Precedentes.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.